Tribunal: TJSP
Processo: 1005096-66.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável - RMC. Alegação da autora de que pretendeu contratar empréstimo consignado e que o banco disponibilizou cartão de crédito, sem solicitação. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável - RMC. Alegação da autora de que pretendeu contratar empréstimo consignado e que o banco disponibilizou cartão de crédito, sem solicitação. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência de verossimilhança das alegações. Inexistência de prova de vício de consentimento. Danos morais e não configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.